Tribunal: TJSP
Processo: 1019369-59.2020.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Apreensão de veículo – Motocicleta off-road – Circulação em via pública proibida pelo artigo 110 do Código de Trânsito Brasileiro – Apreensão legal – Liberação do veículo condicionada ao registro e licenciamento – Impossibilidade – Veículo esportivo isento de registro conforme Portaria DENATRAN no 190/2009 – Suficiência do pagamento das taxas e despesas para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Apreensão de veículo – Motocicleta off-road – Circulação em via pública proibida pelo artigo 110 do Código de Trânsito Brasileiro – Apreensão legal – Liberação do veículo condicionada ao registro e licenciamento – Impossibilidade – Veículo esportivo isento de registro conforme Portaria DENATRAN no 190/2009 – Suficiência do pagamento das taxas e despesas para liberação – Precedentes jurisprudenciais – Sentença concessiva da segurança mantida – Remessa necessária não provida.